Tribunal: TJES
Processo: 0016032-21.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016032-21.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSE VITOR VICENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia sua absolvição em razão de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) subsidiariamente, analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples posse de quantidade reduzida de droga (39,9 gramas de maconha) não demonstra, por si só, a prática de tráfico, sendo imprescindível a comprovação de elementos que indiquem a intenção de comercialização.

4. O réu apresentou versão consistente e coerente, afirmando que os entorpecentes seriam adquiridos para uso pessoal, não sendo encontrada com ele qualquer materialidade associada à narcotraficância, como balança de precisão ou utensílios de preparo para venda.

5. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando as provas apresentadas são insuficientes para afastar a dúvida razoável acerca da autoria ou da destinação das drogas à traficância.

6. Precedentes jurisprudenciais de Tribunais Superiores e desta Corte reforçam que, na ausência de indícios claros e inequívocos de tráfico, deve prevalecer o benefício da dúvida em favor do réu.

7. Não sendo possível confirmar a destinação mercantil da substância apreendida e inexistindo elementos adicionais que sustentem a condenação, aplica-se o princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) exige a comprovação de elementos objetivos que demonstrem a intenção de mercancia, sendo insuficiente a mera posse de substância entorpecente.
2. Na ausência de provas robustas e inequívocas da prática de tráfico, aplica-se o princípio in dubio pro reo em favor do réu, impondo-se a absolvição.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.06.2023 (Tema nº 506).
TJCE, ApCrim 0038848-50.2019.8.06.0001, Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 16.05.2023.

TJSC, ApCrim 0000395-93.2017.8.24.0020, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 22.08.2023.

TJES, ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016032-21.2018.8.08.0012

APELANTE:
JOSE VITOR VICENTE DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSE VITOR VICENTE DOS SANTOS

eis que irresignado com a Sentença de fls. 167/170 acostada ao ID 10552618, que julgou procedente a pretensão ministerial para condená-lo no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais (fls. 179/191 do ID 10552618), o apelante requer a sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (fls. 195/198 do ID 10552618) e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 10936360).

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
JOSE VITOR VICENTE DOS SANTOS
,

que narrou os seguintes contornos fáticos (fls. 02/02v do ID 10552618):

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de outubro de 2018, por volta das 08 horas e 40 minutos, no campo do Apolo, na Rua Nossa Senhora de Penha, no Bairro Flexal II, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um pedaço, de aproximadamente 40 gramas, da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fls.24/25 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 26).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado e o indivíduo identificado como Geremias Gomes Gurgel, os quais, ao perceberem a presença policial, se separaram, sendo que o denunciado seguiu para o meio do campo e dispensou uma sacola plástica no chão.

Os Policiais recolheram a sacola e verificaram que nela estava o pedaço de maconha de aproximadamente 40 gramas que o denunciado trazia consigo para o tráfico.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um aparelho celular e a quantia, em dinheiro, de R$280,00 (auto de apreensão fls. 24/25), proveniente do tráfico de drogas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Observa-se uma tendência no ordenamento jurídico de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão efetiva e significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública.

Portanto, a simples posse de quantidades reduzidas de entorpecentes, desacompanhado de elementos que indiquem a intenção de tráfico, tende a ser interpretada de maneira distinta, focando na real gravidade da conduta em relação à proteção da saúde coletiva.

No caso vertente, apesar dos depoimentos dos agentes policiais em caso de prisão em flagrante serem de relevante valor probatório, as circunstâncias narradas não permitem afirmar, com segurança, que as substâncias ilícitas apreendidas eram direcionadas à traficância. Vejamos:

Em interrogatório judicial, o apelante

negou os termos da denúncia, afirmando que se encontrava no local para comprar maconha para uso pessoal, sendo que a quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais) apreendida era proveniente da venda de um aparelho celular, nos seguintes termos:

“
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que esclarece que vinha do beco e pretendia comprar R$ 70,00 de maconha no campo do Apollo; que ao sair do beco avistou a VTR já dentro do campo enquanto um policial vinha pelo beco, outros dois saíram da VTR; que o interrogando continuou andando pelo campo; que as pessoas de quem compraria a maconha para usar correram pelo beco; que o interrogando foi abordado pelos militares quando já estava no campo; que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; que pelo que sabe a sacola com a droga citada na denúncia foi encontrada no beco pelo qual o interrogando passou; que só soube desse fato quando estava sendo abordado no meio do campo quando ouviu pelo rádio do policial que o abordava a informação passada por outro policial sobre a sacola encontrada; que referida sacola em momento algum foi apresentada ao interrogando; que o dinheiro que estava consigo era oriundo de uma venda de celular que acabara de fazer; que não chegou a comprar a droga; que conhece as testemunhas pois as mesmas já prenderam o interrogando mas nada tem contra estas; que confirma depoimento de fls. 20; que esclarece que não chegou a comprar a maconha para uso, embora mencionado em seu interrogatório policial
” (fls. 151/151-v do ID 10552618).

Adicionalmente, a pequena quantidade de entorpecentes encontrada, conforme revela o Laudo de Perícia Criminal acostado à fl. 144 do ID 10552618, que totalizou 39,9 gramas (trinta e nove vírgula nove gramas) de substância análoga a maconha, o que mostra compatível com os parâmetros do uso próprio, em consonância com o entendimento fixado no Tema nº 506 do STF.

Ademais, a ausência de utensílios comumente associados ao tráfico (balança de precisão, calculadora, materiais de preparo do entorpecente para venda, etc), reforça a tese de que a substância apreendida não era destinada a narcotraficância.

Sob essa perspectiva, cito jurisprudências:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE USO COMPARTILHADO. ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. NARRATIVA COERENTE DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. NÃO RELATO DE DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO. DROGA ACONDICIONADA SEM CARACTERÍSTICAS DE REPASSE. NÃO APREENSÃO DE APETRECHOS DE TRÁFICO. PROVA ORAL CORROBORATIVA DA VERSÃO DO RECORRENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDUTA DESCLASSIFICADA DE TRÁFICO PARA USO COMPARTILHADO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Versa o presente caderno processual sobre recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente a pretensão acusatória formulada na denúncia, condenando o acusado à pena de 1(um) ano, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa técnica não nega a existência da droga, todavia, adota tese de que se tratava de entorpecente destinado para fins recreativo pelo acusado e amigos em uma festa em Caucaia, requerendo, assim, a desclassificação da conduta de tráfico para uso compartilhado, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei Antidrogas.

3. Em tudo por tudo, o cenário dos autos revela a apreensão de 50(cinquenta) gramas do entorpecente tipo cocaína, em cenário cujo substrato não enseja qualquer indicativo de efetivo repasse da droga, além de inexistir denúncias prévias relacionadas à traficância praticada pelo réu. Tem-se, ainda, que ambos os policiais militares são uníssonos em afirmar que o incriminado se declarou, desde o limiar da prisão, a posse da droga apenas para uso recreativo compartilhado, o que se repetiu, subsequentemente, nas fases seguintes da persecução penal.
Registre-se, por fim, e como aspecto fundamental, a total ausência de apreensão de quaisquer apetrechos indicativos do tráfico de drogas, tais como balança de precisão, utensílios de corte etc
. 4.
Nesse contexto, a aplicação do princípio in dubio pro reo, com fulcro no inc. VII do art. 386 do CPP, é medida que se impõe
; não se trata, pois, de absolvição levada a efeito pela hipótese do inc. IV do mesmo dispositivo legal, porque nestes autos, repito, permanece apenas a possibilidade de que o réu tenha praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, neste cenário de dúvidas, não se pode estabelecer expiação, que para ser aplicada exige certeza. (...)

(
TJCE; A
p
Cr
im
0038848-50.2019.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 16.05.2023; Pág. 329
)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório.
Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Possibilidade. Materialidade do delito suficientemente demonstrada. Autoria, contudo, duvidosa. Ausência de certeza necessária para alicerçar a procedência da denúncia. Importantes contradições nos depoimentos dos agentes públicos no que se refere à apreensão do narcótico (maconha), que sequer conheciam o denunciado. Ida ao local por conta de contenda física entre presentes e não por força do comércio proscrito. Indivíduo que atribuiu a conduta de tráfico de drogas ao apelante responsável por grande confusão momentos antes.
Não apreensão de utensílios comuns à narcotraficância
. Absolvição que se impõe. Recurso conhecido e provido.

(
TJSC; ACR 0000395-93.2017.8.24.0020; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 22/08/2023
)

Dessa forma, embora reconheça que, para a caracterização do crime de tráfico, seja dispensável o flagrante durante o ato da comercialização, é necessário que se comprove a finalidade mercantil ou que, ao menos, existam indícios dessa destinação, o que não ocorreu no caso. E havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES; ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJe: 08/04/2024
)

________________________________________________________________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.

2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 26/06/2023
)

De se ressaltar, que no caso vertente,
em nenhum momento restou consignado pelas testemunhas qual seria a finalidade da substância apreendida, ou seja, se para venda ou para uso pessoal

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ao acusado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu da condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ante a insuficiência probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.